Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-04.2020.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001544-04.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO - CPF: 063.601.841-50 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARAUJO MARTINS - CPF: 011.882.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERI AMARAL - CPF: 298.697.571-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001544-04.2020.8.11.0008

APELANTE: WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – UNÍSSONO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – LAUDO DE BALÍSTICA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA POR OCORRÊNCIA DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE MENORIDADE – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ALMEJADA MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – REGIME ADEQUADO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS – ART. 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

Inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória do crime de disparo de arma de fogo quando a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas, sobretudo pelas provas orais colhidas em juízo e pelo laudo de balística.

Segundo dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

De acordo com a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

A teor do disposto no artigo 33, § 2º, “
a
”, do Código Penal, mostra-se adequado o regime fechado para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão.

Inexiste o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, notadamente quando a sentença condenatória justifica a manutenção da custódia cautelar demonstrando a persistência dos motivos que a ensejaram.

A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pode apenas ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser esta fase o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração dela após a condenação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellyngton Henryk Prudêncio de Azevedo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo] e artigo 15 da Lei nº 10.826/03 [disparo de arma de fogo].

Em relação ao crime de disparo de arma de fogo, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória.

No que tange ao delito de roubo circunstanciado, pleiteia a revisão da pena, em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante.

Por fim, requer seja aplicado o regime semiaberto de cumprimento de pena e assegurado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, além da dispensa do pagamento da multa e das custas, em razão da sua hipossuficiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso (id. 105074184).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 106468461).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 16/10/2020, por volta das 17h30min, na “Loja Martinello”, localizada na rua Manoel Rodrigues, nº 147, bairro Centro, na cidade de Barra do Bugres,
Wellyngton Henryk Prudêncio de Azevedo
,

de maneira consciente e voluntária, em concurso de pessoas, subtraiu coisas alheias móveis, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e por haver disparado arma de fogo em via pública, descrita nestes termos:

“
Conforme restou apurado, segundo o Gerente Comercial da Loja Martinello, por volta das 17h29min, estava ele na sala denominado “Crediário”, quando o acusado mais outra pessoa entraram armados e anunciaram o assalto.

Neste momento, o gerente Aderi Amaral, seguindo os protocolos da empresa para situações de roubo, solicitou para que a funcionária Cecília Corrêa entregasse o dinheiro, que de imediato,
Cecília não entendeu, sendo assim o acusado WELLYNGTON apontou a arma, tipo revólver, em direção à Cecília e a obrigou seguir os seus comandos
, posteriormente, os funcionários foram levadas para os fundos da loja e deixados lá.

Desta forma,
o acusado mais esta outra pessoa não identificada, roubaram a quantia de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais) e 39 (trinta e nove) caixas de celulares
, apenas com os acessórios, haja vista que os aparelhos celulares não ficam nas caixas, todos esses acessórios (fones de ouvidos e carregadores) foram avaliados na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Os policiais militares foram informados do roubo na Loja Martinello, e que os indivíduos saíram do local com o veículo Fiat Uno, de cor cinza, sentido avenida Emanuel Pinheiro, deste modo, se deslocaram para a avenida, momento que visualizaram o veículo.

Ao acionar os sinais sonoros e luminosos da viatura, os indivíduos desobedeceram
, foi realizado acompanhamento ao veículo até a Rua Pantaneira,
quando o acusado WELLYNGTON que estava no banco do passageiro efetuou disparos contra a guarnição policial
, sendo de imediato revidado a injusta agressão,
ao sair da linha de tiro a viatura perdeu o controle e abalroando em um muro de uma residência
.

Os policiais continuaram o acompanhamento onde na rua das Oliveira, o acusado WELLYNGTON desceu do veículo em movimento com a arma em punho e pulou o muro da residência de n° 438, se escondendo nos fundos desta residência,
ao solicitar para o acusado se entregar, ele apontou a arma em direção dos policiais, momento em que foi feito um disparo acertando o lado esquerdo do abdômen do acusado
.

Neste momento, foi apreendido com o acusado um revólver calibre 32, Marca Ina, Número 118364, com quatro munições, sendo duas picotadas e duas deflagradas.

A segunda pessoa que estava com o acusado, correu em direção à rua das Laranjeiras, adentrando em um matagal, e a terceira pessoa (motorista do veículo), fugiu tomando rumo ignorado, sendo localizado o veículo posteriormente as margens do Rio Paraguai.

O gerente Comercial Aderi Amaral, reconheceu o acusado WELLYNGTON como autor do crime, bem como reconheceu a arma, conforme Termo de Declarações de fls. 15/16-PDF, Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 31-PDF e Termo de Reconhecimento de Objeto de fls. 52-PDF.

Ante o exposto, denuncia-se WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO, em face da conduta tipificada no artigo 157, § 2°, II e § 2-A, I, do Código Penal Brasileiro, e artigo 15, caput da Lei 10.826/03, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo na sanção do dispositivo em comento
” (
sic
- id. 105074126).

Em relação ao crime de disparo de arma de fogo, a defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória, contudo, sem razão.

No interrogatório judicial, o apelante confessou ter praticado o crime de roubo circunstanciado utilizando um revólver calibre 32, mas negou ter realizado disparos, como se extrai de sua narrativa:

“
Acusado:
Nada que eu falar aqui vai justificar o meu erro (...), mas tem coisa que aconteceu aí, que [na verdade] não aconteceu como trocar tiro, nenhum momento nós disparou (sic)
(...). Eu não tive depoimento, eu fiquei no hospital à noite inteira tomando sangue (...). Não tem como falar que eu sou do Comando Vermelho (...), eles não conseguem provar. Eu não faço parte de nenhuma facção, a arma não era minha, eu vim com uma má influência, até colaborei com as informações, falei o nome dos guris, entendeu? Eu só peço a oportunidade pro senhor, (...) eu errei, vou pagar pelo meu erro (...).

Promotora de Justiça: (...)
O senhor confessa ter participado do assalto lá na Martinello nesse dia
?

Acusado:
Confesso, senhora, não vou mentir
, entendeu? (...) Eu não levo mágoa desses policiais não, apesar de eles estarem falando algumas coisas que não aconteceu, mas isso foi tirado da minha mente de tal forma que hoje penso no que eu vou fazer na vida, hoje minha filha está mudando meu pensamento, minha mãe está orando por mim, eu perdi minha vida senhora, tô com a barriga toda costurada aqui, não é isso que eu quero pra mim não, entendeu? (...) Eu quero viver a minha vida (...).

Promotora de Justiça: O senhor confirma que no dia do assalto tinha mais alguém com o senhor?

Acusado: Confirmo, vou até colaborar aqui, foi o João “gordão” e o Lucas (...). Eu não quero isso pra minha vida mais não (...), perdi o crescimento da minha filha por causa disso (...).

Promotora de Justiça:
O senhor confessa que um de vocês, que praticou o assalto, estava armado com uma arma de fogo
?

Acusado:
Uma arma de fogo, realmente, aliás, essa troca de tiro eu posso até provar pra senhora (...), eu não quero justificar o meu erro, mas não aconteceu essa troca de tiro
, eu tenho uma filha pra cuidar (...).
Eu estava com uma 32
, eu não ia trocar tiro com a polícia, eles estavam com .40 e com fuzil (...). Eu tenho amor na minha vida,
nunca troquei tiro com a polícia não
, senhora, eu já estou fazendo errado e ainda vou trocar tiro com a polícia?
O resto tudo eu confesso, mas trocar tiro eu não troquei
(...), eu fui muito na cabeça dos outros, entendeu? (...) Minha mulher tava grávida (...), isso não vai justificar, só tenho a confessar.

Promotora de Justiça:
O senhor nega que tenha trocado tiro com a polícia, mas eventualmente o senhor chegou a disparar a arma de fogo nesse dia
?

Acusado:
Em nenhum momento, nenhum de nós disparou na viatura
(...). O colidir com a casa, isso realmente aconteceu, porque nós fizemos uma curva e eles não conseguiram fazer a curva e bateu a bunda da viatura, e, no momento que eu fui preso, eu estava sem arma, eu escondi atrás de um pé de árvore, aí eles falaram pra eu sair do pé de árvore, aí

eu fui sair do pé de árvore, eles deram um tiro na minha barriga e eu caí no chão, esse dia eu fui atropelado, torci meu pé e ainda tomei um tiro (...).

Defesa: Você se arrepende de ter participado desse assalto na Loja Martinello em Barra do Bugres?

Acusado: Me arrependo, quase perdi minha vida, senhor (...).

Defesa: O senhor saindo da cadeia, o senhor vai seguir um novo ramo na sua vida ou vai continuar se dedicando à atividade criminosa?

Acusado: Eu vou pra um novo rumo (...) (sic).
”

A sua vez, o policial militar, Andriel do Nascimento Silva, que era o motorista da guarnição, contou em juízo:

“
Testemunha: No dia do fato, eu era o motorista da guarnição que realizou a prisão do indivíduo. Nós fomos acionados pelo 190, [pois] estaria ocorrendo um roubo. De imediato, nós iniciamos diligências para tentar capturar os suspeitos, que evadiram o local em um veículo Uno. Esses indivíduos, ao visualizarem a viatura, não aceitaram a ordem de parada (...) e abriram fuga no meio da cidade, colocando em risco a população. Lá na frente, em virtude desse indivíduo ter atirado na guarnição, a gente acabou até batendo a viatura, [mas] (...) conseguimos realizar a prisão desse indivíduo (...).

Juiz: O Wellyngton, que está aqui na sala de audiência, o senhor está conseguindo visualizar?

Testemunha: Sim, senhor.

Juiz: Ele efetuou o disparo de arma de fogo na guarnição?

Testemunha:
Ele efetuou o disparo na guarnição durante a perseguição em via pública
.

Juiz: A viatura, ela perdeu o controle ou ela tentou desviar dos disparos? O que aconteceu? Ela bateu, né?

Testemunha: Nessa situação, ele atirou, ele estava no banco traseiro do carro, do veículo Uno, que foi utilizado no roubo. Ele colocou a cabeça para fora e atirou, e eu, na condição de motorista, quando eu vi que aqueles disparos iam em direção à [guarnição] (...), eu realizei uma manobra para tentar desviar dos disparos, e a gente acabou perdendo a direção naquele momento (...).

Juiz: No momento em que ele foi preso, ele disse o motivo pelo qual ele teria feito isso?

Testemunha: Não (...).

Promotora de Justiça: O senhor saberia me dizer quantos disparos de arma de fogo foram efetuados por eles (...)?

Testemunha: Dra., foi possível fazer a apreensão da arma e, conforme narrativa no boletim, pôde ser constatado dois disparos de arma de fogo. A arma foi apreendida e nós conseguimos constatar isso aí (...) (sic)
.”

Na audiência de instrução e julgamento, Rodrigo Araújo Martins – policial militar que participou da ocorrência – assim, relatou os fatos:

“
Testemunha: Nós fomos informados sobre o roubo, que estava ocorrendo na loja Martinello, estávamos em deslocamento pro local quando fomos novamente informados que eles já haviam saído do local em um veículo Uno, de cor cinza, em direção à avenida Emanuel Pinheiro. Deslocamos pro local, onde na referida avenida, avistamos o veículo com as mesmas características, acionamos os sinais sonoros e luminosos, porém, eles não pararam e aumentaram a velocidade, realizamos o acompanhamento, onde lá na rua Pantaneira,
o suspeito, que estava no passageiro, efetuou um disparo contra a guarnição. Para sair da linha de tiro, batemos num muro de uma residência
, em seguida, conseguimos continuar o acompanhamento, onde no bairro Jardim Alvorecer, o suspeito desceu do carro em movimento, com a arma em punho, onde pulou o muro de uma residência (...). Começamos a conversar para que ele se rendesse, onde ele apontou a arma em direção à guarnição e efetuamos um disparo em direção ao suspeito,

atingindo ele no abdômen. Um segundo suspeito fugiu em direção à rua das Oliveiras e adentrou o mato. O condutor do veículo fugiu tomando sentido ignorado, após algum tempo, informados que o veículo foi abandonado em uma rua, próxima às margens do rio Paraguai, fomos até o local e tivemos certeza que era o veículo utilizado no roubo, porém, não tinha mais ninguém, estava abandonado o veículo.

Promotora de Justiça: Os senhores conseguiram aprender um suspeito?

Testemunha: Sim.

Promotora de Justiça: É o que estava armado e disparou contra a viatura, é isso?

Testemunha: Isso.

Promotora de Justiça:
Esse suspeito, que foi apreendido, é o réu presente na sala
?

Testemunha:
Isso, sim
(...).

Promotora de Justiça: O senhor já havia participado de alguma diligência policial envolvendo o réu?

Testemunha: Não (sic).
”

Depreende-se das provas orais colhidas em juízo a seguinte dinâmica dos fatos. Após efetuarem o roubo na “Loja Martinello”,
Wellyngton
e dois comparsas não identificados empreenderam fuga em um veículo Uno.

Ao se depararem com a perseguição da guarnição da polícia militar, o acusado efetuou disparos contra os agentes, que fizeram com que eles perdessem o controle da viatura, provocando sua colisão com um muro. Retomada a perseguição, o réu foi capturado.

No interrogatório judicial, o acusado confessou que portava um revólver, calibre 32, contudo, negou ter efetuado disparos.

A versão do apelante é desmentida pelos testemunhos dos policiais militares, Andriel do Nascimento Silva e Rodrigo Araújo Martins, que asseveraram que o réu atirou contra a guarnição.

O termo de exibição descreve a apreensão de
duas munições picotadas
,
duas munições deflagradas
e um revólver calibre 32, marca Ina, número 118364 (id. 105075099 - Pág. 1).

O laudo de balística confirma que as munições encontradas no local são compatíveis com a arma de fogo questionada.

Além disso, o gerente da loja Martinello, Aderi Amaral, em sede extrajudicial reconheceu a arma de fogo utilizada por
Wellyngton
[1]
:

“
(...) que
o conduzido Wellyngton Henryk Prudêncio de Azevedo

apontou uma arma, tipo revólver, para Cecília
e a obrigou a seguir seus comandos (...) que o declarante reconheceu a pessoa de Wellyngton Henryk Prudêncio de Azevedo como sendo um dos autores do fato
;
Que o declarante reconheceu a arma apreendida, como sendo a mesma utilizada pelo conduzido no momento em que este praticou o roubo
” (id. 105074100 - Pág. 1/2).

Nesse contexto, não há cogitar da deficiência probatória aventada pela defesa, porquanto, além da declaração do réu, confessando que estava com um revólver calibre 32, veio também aos autos os relatos das testemunhas, que afirmaram que o apelante efetivamente atirou contra a guarnição, sem contar as munições encontradas no local, o que fragiliza a versão oferecida pelo acusado.

Sobre esse ponto, registro que o crime em questão seria o de resistência, entretanto, não há denúncia neste sentido e nem se permite a
mutatio libelli
em segunda instância.

No que se refere à
dosimetria da pena do crime de roubo
, o juízo de origem a estabeleceu nos seguintes termos:

“
Quanto ao crime de roubo (artigo 157, § 2º, inciso II e § 2-A, inciso I).

46. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

47. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência o que não é o caso do réu, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito.
Sendo as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

48. Na segunda fase da dosimetria, reconheço as atenuantes genéricas de confissão espontânea e menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, incisos I e III, “d”, do CP), entretanto, deixo de reduzir a pena imposta aquém do mínimo legal, ante o teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

49. Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I do CP. Dessa forma,
primeiramente reconheço a incidência da majorante previstas no § 2º, inciso II, do referido artigo, (concurso de pessoas)
circunstância que agravara o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise. Por esta razão,
reconheço o aumento da pena em 1/3
. Ademais, no
tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento
, uma vez que a vítima confirmou, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelo acusado. Diante disso,
aumento a pena em 2/3 para essa majorante, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos e 80 (oitenta) dias-multa
”.

Como se infere da sentença, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal.

Apesar de a defesa ter requerido a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, verifico que há óbice devido ao teor da Súmula 231 do STJ, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase dosimétrica da pena, o juízo de origem utilizou as frações de 1/3 (um terço) e de 2/3 (dois terços), referentes às causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, respectivamente.

Embora o art. 68, parágrafo único, do CP, preceitue que a escolha de utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, seja faculdade do juiz, para que haja cumulação das frações de aumento é indispensável a existência de fundamentação concreta que justifique o recrudescimento extraordinário da reprimenda (Súmula 443-STJ).

No caso em exame, o juízo de origem aplicou os aumentos sem fundamentar o porquê da aplicação de sanção mais rigorosa, limitando-se a mencionar o concurso de pessoas e a utilização de arma de fogo.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços) – por ser de maior monta –, referente à majorante de emprego de arma de fogo, o que resulta na pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 dias-multa
.

Quanto à pena do crime de disparo de arma de fogo
, faz-se necessário o redimensionamento
somente
da pena de multa, uma vez que ela não seguiu os mesmos fundamentos da pena privativa de liberdade.

Assim, redimensiono-a para 10 dias-multa, já que a pena foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Aplicando-se a regra do concurso material entre os delitos de roubo majorado e de disparo de arma de fogo, fica a pena definitiva fixada em
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Em relação ao pleito de recorrer em liberdade, o juízo de origem manteve a custódia cautelar por entender que persistem seus requisitos.

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau e Sistema SIAP, constatei que o réu registra seis processos de execução de medidas socioeducativas
[2]
, sendo um deles pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, o que inviabiliza o pleito defensivo, uma vez que evidenciada a sua periculosidade e demonstrada a necessidade de segregação como forma de acautelar a ordem pública.

No atinente à pretendida gratuidade das custas, seu efeito é
ex lege
da condenação, como estabelece o art. 804
[3]
do CPP, e a obrigação de pagá-las independe da situação financeira do réu.

De todo modo, é possível que a parte seja beneficiada com a suspensão da cobrança, já que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo comprovado o estado de pobreza da pessoa condenada, a exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença transitada em julgado. Portanto, caberá ao Juiz da Execução Penal analisar a condição financeira do recorrente, após o trânsito em julgado da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Outrossim,
de ofício
, redimensiono a pena para
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
Id. 105074101 - Pág. 1.

[2]
Execução n. 0004877-44.2019.8.11.0063, n. 3398-15.2017.811.0086, n. 2040-07.2018.811.0045, n. 3964-87.2017.811.0045, n. 228-61.2017.811.0045 e n. 405-62.2018.811.0086.

[3]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022